Tribunal: TJDFT
Processo: 0759165-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTO EXCESSO POLICIAL. ARROMBAMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO E NECESSIDADE DE PRESTAR SOCORRO. ARROMBAMENTO EFETUADO DIANTE DA INÉRCIA DO AUTOR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais formulado na inicial. Em seu recurso alega que agentes da polícia militar arrombaram a porta da sua residência após equivocada alegação de violência doméstica, bem como porque o autor não havia localizado a chave da sua casa. Assinala que a atuação da PMDF foi desnecessária, de modo que a suposta vítima efetuou denúncia no “disque 100” em face da conduta policial. Assim, requer a condenação da parte ré ao pagamento dos danos materiais no portão da sua residência.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Em apertada síntese, cuida-se de pedidos de danos materiais em decorrência do arrombamento da porta da residência efetuada por policiais militares. Para tanto, o autor alega que existia uma equivocada suspeita de violência doméstica, sendo que o equívoco é corroborado pelas alegações da suposta vítima e também em decorrência do arquivamento do inquérito policial.
IV. Relevante pontuar que os agentes policiais estavam em patrulhamento quando foram chamados por populares que alertavam acerca de uma suposta briga de casal dentro de uma residência. Na delegacia o autor alegou que apenas jogou uma colher de pau na rua e afirmou que diante dessa situação “um vizinho achou que estava tentando esfaquear um ao outro”. Continuando, destacou “que o policial dizia que queria falar com falar com sua esposa. Que falou para os policiais que o ‘problema era seu e de sua esposa’ e que os policiais não tinham nada a ver” (ID 63186382). Adiante, consta no depoimento de um dos policiais que o autor “disse que o problema era do casal e que os policiais nada tinham com isso. O homem negou a entrada na casa dos policiais. Diante do relato dos vizinhos e sem nenhum contato com a possível vítima, os policiais optaram por forçar a entrada”. A versão é corroborada por um vizinho que acionou a viatura da polícia militar, destacando que os policiais interpelaram o autor para ele permitir que visualizassem a suposta vítima, mas que o autor não autorizou, bem como não permitiu a entrada na sua casa (ID 63186377, pág. 10). Ainda, destaca-se a existência de denúncia efetuada pelo “disque 100” em face dos policiais pela conduta naquele dia, sendo que o Ministério Público promoveu o arquivamento do feito ressaltando que os elementos apontam para o ânimo exaltado do autor, não deixando que visualizassem a situação da sua esposa. Assim, concluiu pela ausência de elementos mínimos que apontem para a prática de crime de invasão de domicílio, tampouco excesso na atuação (ID 63186395, pág. 61).
V. Ainda que tenha ocorrido o arquivamento do inquérito policial por suposta violência doméstica, é possível apurar que naquele momento existia fundado receio de que estaria ocorrendo violência física, inclusive com acionamento da polícia militar por vizinhos. Relembra-se que a Constituição Federal estabelece que “Art. 5o XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Na situação nos autos existia fundada suspeita de flagrante delito, além da necessidade de intervenção para prestar socorro a suposta vítima. Destaca-se que o autor proibiu que os policiais visualizassem a sua esposa, bem como negou a abertura da porta, de modo que o arrombamento foi efetuado para garantir que a integridade física da suposta vítima estava preservada. Portanto, é possível apurar que os policiais atuaram dentro do estrito cumprimento do dever legal, sendo que o arrombamento poderia ser evitado pelo autor. Todavia, deixou de contribuir para elucidar a situação, sendo responsável pelos prejuízos ao não possibilitar outra alternativa para os policiais, não sendo cabível a reparação pelos danos materiais necessários para assegurar a integridade da vítima.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.